Tribunal: TJDFT
Processo: 0752348-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIOS EMITIDOS. ERRO MATERIAL NO VALOR COMPROVADO. CABIMENTO DA REVISÃO DOS PRECATÓRIOS EM OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA E À VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, e, por conseguinte, determinou o cancelamento dos precatórios expedidos no ano de 2020 e a retificação dos cálculos que deram origem à expedição dos Precatórios emitidos em 2009.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão por julgamento ultra petita. A decisão observou os termos da revisão de precatórios, a qual pretende a retificação dos cálculos para que sejam observadas as Decisões proferidas nos autos, revestidas da coisa julgada. Além disso, a revisão decorrente de erro no valor do precatório pode ser suscitada de ofício.
3. Verificado erro no valor do precatório, o qual deveria adotar a base de cálculo fixada na sentença de execução transitada em julgado.
4. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.554.444 - DF referente à presente demanda, apresentou posicionamento no sentido de que é possível discussão da compensação nos embargos à execução, ainda se tal questão não houver sido suscitada na fase de conhecimento.
5. Com efeito, verifica-se, ainda, erro no valor do precatório que deixou de aplicar a compensação dos reajustes posteriores assegurada em acórdão transitado em julgado.
6. Cabimento da revisão de precatórios em observância à coisa julgada material e à vedação enriquecimento ilícito (art. 884 do Código Civil).
7. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido.